Tribunal: TJPA
Processo: 0825926-79.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825926-79.2025.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO PORTAL DO PROCESSO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de devedor inadimplente, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais, após intimação para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das intimações em razão da alegada indicação incorreta do número de inscrição da advogada no Diário de Justiça eletrônico; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro material ao aplicar fundamento jurídico relativo ao abandono da causa; e (iii) determinar se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais exige prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação eletrônica realizada pelo portal do sistema processual eletrônico considera-se válida e aperfeiçoa-se no momento da ciência registrada pelo advogado, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei 11.419/2006 c/c art. 231, V, do CPC, prevalecendo sobre eventual publicação no Diário de Justiça eletrônico.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de duplicidade de meios de comunicação processual, prevalece a intimação realizada pelo portal eletrônico, por constituir forma especial de intimação com natureza de intimação pessoal.

5.

Instituições financeiras, como pessoas jurídicas de direito privado, possuem cadastro obrigatório nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário e no Domicílio Judicial Eletrônico para recebimento de citações e intimações, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e da regulamentação do CNJ.

6.

A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais impede a constituição válida do processo e autoriza o cancelamento da distribuição após intimação do advogado para regularização no prazo legal, conforme art. 290 do CPC.

7.

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas não se confunde com abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, pois ocorre antes da formação válida da relação processual.

8.

Nessas hipóteses, a lei exige apenas a intimação do advogado da parte autora, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, reservada às hipóteses de abandono do processo previstas no art. 485, §1º, do CPC.

9.

Verificada a inércia da parte autora após intimação para comprovação do recolhimento das custas, mostra-se correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC.

2.

A intimação realizada pelo portal eletrônico do sistema processual aperfeiçoa-se com a ciência do advogado e prevalece sobre eventual publicação no Diário de Justiça eletrônico.

3.

O cancelamento da distribuição por ausência de custas iniciais não exige intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.419/2006, art. 5º, §1º e §6º; CPC/2015, arts. 231, V, 246, §1º, 272, §2º e §5º, 274, 290 e 485, IV e §1º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.821.054/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 07.12.2022; STJ, REsp nº 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0825926-79.2025.8.14.0301

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA 15.674 A)

APELADO: MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO PAN S/A
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que decretou o cancelamento da distribuição e extinguiu sem resolução do mérito a
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária
ajuizada pelo ora apelante em face de
MARCELO HENRIQUE DANTAS DA SILVA
, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais.

BREVE RETROSPECTO

Na petição inicial a instituição financeira alegou que o contrato previa
48 parcelas mensais de R$ 1.794,49
,
com taxa de juros de
3,61% ao mês (53,07% ao ano)
,
tendo o réu se tornado
inadimplente a partir da 5ª parcela
,
vencida em 05/06/2024. Informou que, após
notificação extrajudicial
, permaneceu o inadimplemento, acumulando débito de
R$ 58.191,19
,
motivo pelo qual requereu
liminar de busca e apreensão do veículo
e, ao final, a
consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
.

Ao ajuizar a ação, em
08/04/2025
, o banco recolheu
R$ 3.376,53 a título de custas processuais
. Entretanto, verificou-se que o
comprovante anexado pertencia a outro processo
, circunstância certificada pelo cartório.

Diante da irregularidade, o juízo de primeiro grau
determinou a intimação da parte autora para comprovar o correto recolhimento das custas iniciais
, no prazo de
15 dias
, sob pena de
cancelamento da distribuição
, nos termos do
art. 290 do CPC
.

Decorrido o prazo
sem manifestação da parte autora
, conforme certidão cartorária, foi proferida
sentença determinando o cancelamento da distribuição
, dando ensejo à interposição do recurso.

Transcrevo o dispositivo da
sentença id. 32353383:

"Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do feito e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, IV, do CPC. Incabível a condenação da parte autora em custas processuais, visto o cancelamento da distribuição. Sentença publicada em cartório. Certifique-se. Arquivem-se os autos." (Sentença — ID nº 32353377)

Inconformado, o
BANCO PAN S/A
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, alegando:

(i)
Nulidade das intimações
: as publicações foram dirigidas ao número OAB/SP 178.033 quando a advogada constituída é inscrita na OAB/PA 15.674 A, violando os arts. 272, §2º e §5º, e 274 do CPC.

(ii)
Erro material na sentença
: a sentença teria incorrido em erro material ao invocar fundamento relativo ao abandono de causa (art. 485, III), instituto que exige intimação pessoal da parte pelo prazo de 5 dias (art. 485, §1º), procedimento não observado no caso;

(iii)
Ausência de intimação pessoal da parte autora
: sustenta que a gravidade da extinção imporia, em qualquer hipótese, a comunicação direta à parte autora, e não apenas ao advogado com número de OAB incorreto no sistema;

Por fim,
REQUER
o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar a reabertura do prazo para regular comprovação das custas, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Contrarrazões do apelado refutando os argumentos e requerendo a procedência do recurso.

Por fim, REQUER o conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da sentença que cancelou a distribuição do feito e o extinguiu sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais.

NULIDADE DA INTIMAÇAÕ DO ADVOGADO

Sustenta o apelante que as publicações no Diário de Justiça Eletrônico foram realizadas com indicação do número OAB/SP 178.033, quando a advogada constituída nos autos, Dra. Karina de Almeida Batistuci, é inscrita na OAB/PA 15.674 A, razão pela qual nenhuma comunicação processual teria chegado ao seu conhecimento, impondo-se a nulidade dos atos intimatórios e a reabertura do prazo para o recolhimento das custas.

A preliminar NÃO comporta acolhimento.

Em consulta ao sistema PJe de 1º grau verifico que a advogada constituída, Dra. Karina de Almeida Batistuci, registrou ciência da determinação para recolhimento das custas iniciais em 08/05/2025, às 00:41:33.

A intimação eletrônica perfectibilizou-se nesse momento, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei 11.419/2006 c/c art. 231, V, do CPC, deflagrando o prazo de quinze dias previsto no art. 290 do CPC.

O Diário de Justiça Eletrônico, nesse regime, NÃO opera como meio de intimação, mas como veículo de publicidade geral do processo destinado a terceiros.

Essa compreensão é reforçada pelo entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a intimação pelo portal eletrônico prevalece sobre a publicação no DJe e a dispensa.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES . PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Divergência no qual a embargante busca a reversão do julgado da Terceira Turma deste Tribunal, no sentido de que, "ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece esta última quando ocorrer em primeiro lugar, pois, nos termos da legislação vigente, substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais" . 2. Aduz, em suma, que referido entendimento contraria o quanto decidido pela Corte Especial nos Embargos de Divergência no AREsp 1.663.952/RJ (Rel . Min. Raul Araújo, j. 19.5 .2021), ocasião em que se entendeu ser prevalecente "a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas". 3 . Estão presentes os requisitos do art. 1.043, § 2º, do CPC, o que autoriza - superada a questão formal decidida no acórdão de fls. 839/850 (e-STJ) - o conhecimento dos Embargos de Divergência . Manifesta a similitude da questão processual debatida no acórdão recorrido e no apresentado como paradigma, pois em ambos tem-se, como questão processual central, a definição de qual é a forma de intimação prevalecente quando há duplicidade de atos de comunicação (Diário Eletrônico e Portal Eletrônico). 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do paradigma indicado pela embargante, pacificou o entendimento de que, em casos de duplicidade de intimações no processo eletrônico, prevalece a realizada pelo Portal Eletrônico (EAREsp 1.663 .952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 9.6 .2021). 5. No caso, o acórdão recorrido contrariou o entendimento recente desta Corte Especial a respeito do tema, visto que considerou válida a intimação realizada pelo Diário Eletrônico em detrimento da intimação eletrônica específica realizada pelo Portal. 6 . Embargos de Divergência conhecidos e providos.

(STJ - EAREsp: 1821054 RJ 2021/0025389-9, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

Acresce-se ainda que o Banco PAN S/A é instituição financeira integrante do sistema financeiro nacional, categoria que compôs a primeira fase de implementação obrigatória do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, art. 16, e Portaria CNJ 29/2023, desde fevereiro de 2023 — antes, portanto, do ajuizamento da presente ação, ocorrido em abril de 2025.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE TERCEIRO NÃO PARTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1.Extinção por abandono da causa (art. 485, IV, CPC) - A extinção do processo sem resolução do mérito por inércia do exequente está amparada na intimação eletrônica realizada nos autos (certidão fls. 368/370), que atende ao requisito de pessoalidade nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC (redação dada pela Lei 14.195/2021), sendo dispensável a intimação por outro meio. 2.Cadastro eletrônico obrigatório (Aviso TJRJ 43/2020)- As pessoas jurídicas devem manter cadastro no sistema do Poder Judiciário para fins de citação e intimação, conforme regulamentado pelo TJRJ, não cabendo alegar irregularidade na comunicação processual quando realizada por via digital. 3.Honorários sucumbenciais indevidos - Inviável a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Banco Pan, que não integra a relação processual como parte ou assistente, configurando decisão extra petita e violação ao princípio da vinculação (art. 141, CPC). 4.Precedentes do TJRJ - O Tribunal consolida o entendimento de que a intimação eletrônica equivale à pessoal para fins de extinção por abandono. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para excluir a condenação em honorários do Banco Pan, mantendo-se os demais termos da sentença.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00020451320168190001, Relator: Des(a). DES. MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Data de Julgamento: 04/06/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/06/2025)

Com efeito, o art. 246, §1º, do CPC, com a redação conferida pela Lei 14.195/2021, impõe a todas as empresas privadas o cadastro obrigatório em sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações preferencialmente por esse meio.

Rejeito a preliminar de nulidade da intimação.

Alegado Erro Material: Art. 485, III vs. Art. 290 do CPC

Sustenta o apelante que a sentença teria incorrido em erro material ao indicar, como fundamento para a extinção do feito, o art. 485, III, do Código de Processo Civil, dispositivo que trata do abandono da causa, hipótese que demandaria a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do referido artigo.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, da leitura atenta da sentença extintiva (ID nº 32353377) e, de modo ainda mais esclarecedor, da decisão proferida nos embargos de declaração (ID nº 32353383), verifica-se que o fundamento jurídico adotado pelo juízo de origem não foi o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, mas sim o cancelamento da distribuição decorrente da ausência de pressuposto processual indispensável à constituição e ao regular desenvolvimento do processo, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que os institutos em questão são juridicamente distintos.

O abandono da causa, previsto no art. 485, III, do CPC, pressupõe a existência de processo regularmente constituído, no qual a parte autora, embora instada a praticar ato processual que lhe compete, permanece inerte. Em tal hipótese, a legislação processual impõe a necessidade de intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o §1º do referido dispositivo legal.

Diversamente, o cancelamento da distribuição, disciplinado pelo art. 290 do CPC, ocorre quando ausente pressuposto processual elementar à própria constituição da relação processual, qual seja, o recolhimento das custas iniciais. Nessa hipótese, a lei exige apenas a intimação do advogado da parte autora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, não sendo necessária a intimação pessoal da parte.

No caso concreto, verifica-se que o comprovante de pagamento das custas juntado com a petição inicial correspondia, na verdade, a guia referente a outro processo, circunstância devidamente certificada pela serventia judicial (ID nº 32353371).

Diante dessa irregularidade, a parte autora foi regularmente intimada para proceder ao recolhimento das custas iniciais (ID nº 32353375). Todavia, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (ID nº 32353376), não havendo comprovação válida do pagamento das custas necessárias à regular formação da relação processual.

Assim, configurada a ausência de pressuposto processual indispensável à constituição válida do processo, correta se mostra a aplicação do art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, com o consequente cancelamento da distribuição.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da extinção do feito nessas circunstâncias, sem a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. INTIMAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A ausência de pagamento das custas complementares, após intimação regular, atrai a incidência dos arts. 290 e 485, IV, do CPC, não havendo necessidade de intimação pessoal da parte, bastando a intimação do advogado.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0802135-23.2019.8.14.0065, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27/05/2025)

Dessa forma, não se verifica a ocorrência de erro material na sentença recorrida, uma vez que o decisum se encontra corretamente fundamentado na ausência de pressuposto processual decorrente do não recolhimento das custas iniciais.

Ausência de Intimação Pessoal do Autor

O banco alega necessidade de intimação pessoal da parte autora antes de extinção da ação.

É imperioso ressaltar que a regra estampada no artigo 290 do CPC dispensa a intimação pessoal da autora, exigindo tão somente a intimação do advogado, não se confundindo com as hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), que atraem a regra do §1º do mesmo dispositivo legal.

A questão foi definitivamente julgada pelo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Em igual sentido os tribunais pátrios:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a ação de cobrança, com base no art. 485, I, do CPC, pelo não pagamento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a consequente inércia da parte autora, que foi intimada via advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo pela ausência de recolhimento de custas iniciais exige a intimação pessoal da parte autora; (ii) definir se houve erro na aplicação do art. 485, I, do CPC, em razão do cancelamento da distribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 290 do CPC estabelece que, no caso de não pagamento das custas, a intimação da parte pode ocorrer por meio de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal. A extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, não requer intimação pessoal da parte autora, mas apenas na hipótese de extinção pelos incisos II e III, conforme o § 1º do mesmo dispositivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a desnecessidade de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas iniciais, sendo suficiente a intimação do advogado, em conformidade com o art. 290 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação do advogado nos termos do art. 290 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, 85, § 11, 290, e 485, I, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1842026/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01.12.2021; TJ-ES, APL nº 00240489320168080024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJ 05.03.2018.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50018629820238080006, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DO VALOR E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS PARCELAS. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Determinado o pagamento das custas iniciais e não cumprida a ordem, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, não se exigindo, na hipótese, a prévia intimação pessoal da parte. Inteligência do art. 290 do CPC. 2. A necessidade de intimação pessoal previamente à extinção do feito, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC, limita-se às hipóteses de abandono do feito e negligência da parte (art. 485, inc. II e III, do CPC), situações que não se equiparam ao caso destes autos, em que o autor quedou-se inerte em relação ao comando judicial que ordenou o pagamento das custas iniciais parceladas. 3. Considerando que a negativa do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ocorreu por meio de prévia decisão interlocutória irrecorrida, tem-se caracterizada a preclusão sobre a matéria, o que impossibilita a rediscussão em sede de apelação, a teor do art. 505 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 51100655520248090051, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2024)

Diante disso, não se verifica qualquer nulidade no procedimento adotado pelo juízo de origem. Regularmente intimada para comprovar o recolhimento das custas iniciais, a parte autora permaneceu inerte, razão pela qual
mostra-se correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição
, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC).

Custas pelo Apelante.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que
não são devidos na hipótese de cancelamento da distribuição
, nos termos da jurisprudência consolidada.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Belém, 10/04/2026